Tribunal: STF
Processo: ARE 880042
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR, AFASTANDO A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO NEGATIVA DO ÍNDICE ADOTADO (IGP-DI). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.6.2014.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotadas pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.